Tribunal: TJDFT
Processo: 0726973-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726973-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JANIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO JANIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 159218811, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 161602147, autos originários), nos embargos à execução opostos contra o BANCO DO BRASIL S/A, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Intimado o embargante a comprovar sua hipossuficiência, de forma a justificar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, quedou-se inerte. Ademais, o embargante está patrocinado por advogado particular e se declarou empresário (ID 155571303). Vê-se nos autos da execução que o embargante é co-devedor com a empresa Hiperclass Ltda, que tem capital social de R$ 300.000,00 sendo ele o único sócio e administrador da empresa em questão conforme consulta em anexo. Ante o exposto, indefiro ao embargante os benefícios da gratuidade da justiça. Fica o embargante intimado a comprovar o recolhimento das custas inicias, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.” “Trata-se de embargos de declaração de ID 161362740 opostos pela parte embargante contra a decisão de ID 159218811. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No processo em exame, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, a fim de evitar a extinção prematura dos embargos à execução sem reexame pelo Tribunal se o agravante-embargante tem direito ou não à gratuidade de justiça, objeto da controvérsia recursal. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-embargado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora